Tribunal: STF
Processo: HC 250668
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 898.012/SP (e-doc. 26). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de primeira instância aplicou a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas em 2/3 (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público. Modificou o percentual de diminuição para 1/6, redimensionando a sanção para 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 15). Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a existência de constrangimento ilegal ante a não aplicação da fração de diminuição máxima versada no § 4º do mencionado art. 33. Sustente ser cabível a extensão dos efeitos da ordem concedida a corréu, perante o STJ, afirmando encontrar-se o paciente na mesma situação fático-jurídica.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC nº 878.187/SP ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.



    6. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 07/02/2024 — AREsp nº 2.414.542/SP.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a impossibilidade de conhecer do writ, em razão do trânsito em julgado da condenação criminal, e de incompetência do STJ para “o julgamento de habeas corpus impetrado contra seus próprios atos”. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verifica-se, ainda, que a condenação criminal transitou em julgado em 07/02/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 20/12/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Ademais, cabe ressaltar que a competência para a análise de pedido de extensão dos efeitos de pronunciamento que beneficiou corréu, considerado o art. 580 do CPP, é do Órgão prolator da decisão a que se pretende aproveitar. Conforme a análise das peças que instruem a impetração, bem como do teor da decisão do Relator no HC nº 878.187/SP, essa questão não foi sequer submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, descabe pretender que o Supremo Tribunal Federal, em evidente queima de etapas, manifeste-se quanto à alegada identidade de situações jurídicas, pressuposto a autorizar a aplicação do art. 580 do CPP.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator